Tribunal: TJDFT
Processo: 0706001-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706001-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DULCIMAR MAGELA FRANCO RÉU: JOSE EDUARDO GUIMARAES ALVES D E S P A C H O A ação rescisória é processo autônomo, não possuindo natureza recursal, razão pela qual não se aplica o art. 1.017, § 7o, do CPC que dispensa a juntada dos documentos imprescindíveis quando se tratar de autos de origem digitais. Assim, deverá a autora instruir o presente feito com todos os documentos essenciais da pretensão rescisória, sendo-lhe facultado colacionar integralmente os autos no qual foi proferida a sentença rescindenda. Na ocasião, deverá a autora explicitar as razões da presente rescisória, vez que a decisão rescindenda, conforme afirmado pela própria parte, extinguiu o processo com base no art. 485, V, do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Brasília/DF, de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora